Tribunal: STF
Processo: Rcl 88216
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça goiano, nos autos do Processo nº 5211340-13.2025.8.09.0051.



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado teria desrespeitado a autoridade da decisão proferida na ADI 4.639/GO, pois “ignorou completamente que o evento morte (fato gerador da pensão) ocorreu quando a Lei Estadual 15.150/2005 já estava declarada inconstitucional há mais de sete anos, criando interpretação própria e divergente sobre os efeitos da modulação operada pelo STF”. (eDOC 1, p. 3)



    Requer, por fim, o deferimento de liminar para suspender os efeitos da sentença proferida no Processo nº 5211340-13.2025.8.09.0051. No mérito, pede a procedência do pedido, para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido em conformidade com a ADI 4.639/GO.



    É o relatório.



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (§ 3º do art. 103-A do texto constitucional).



    No caso, a parte reclamante aponta como paradigma a ADI 4.639/GO, cuja ementa tem o seguinte teor:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF. 1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996. 2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional. 3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05. 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.” (ADI 4.639/GO, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 11.3.2015, DJe 08.4.2015)



    Naquela oportunidade, como se vê da ementa acima transcrita, o Tribunal declarou a inconstitucionalidade, na íntegra, da Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás, que havia instituído regime previdenciário especial aos agentes públicos não remunerados pelos cofres públicos, por compreender inadmissível a criação de um modelo de previdência diverso do RPPS (CF, art. 40), do RGPS (CF, art. 201) e da previdência complementar (CF, art. 202).



    Na mesma assentada, a partir do voto do Ministro Teori Zavascki, que citara, em suas razões, anterior precedente de minha relatoria, a Corte modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade, para ressalvar os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento (ex nunc), já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.



    No caso dos autos, o juízo de primeiro grau julgou procedente a ação para reconhecer o direito da autora à percepção da pensão por morte, desde a data do óbito do instituidor da pensão (12.9.2023), nos termos da Lei Estadual nº 15.150/05. Confira-se trecho da sentença:



    “Outrossim, no que se refere ao regime previdenciário a ser considerado para fins de concessão de aposentadoria e de pensão vinculados a integrantes da categoria dos dobristas e cartorários, reforço que, a par da declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005 pelo Supremo Tribuna Federal, houve a modulação dos efeitos da decisão proferida pela Corte Suprema para que mencionada legislação seja aplicada a todos que perfaziam os requisitos obrigatórios à concessão do benefício até a data da publicação do julgado, em 08 de abril de 2015. 



    Trazendo tais premissas ao caso concreto, da análise acurada dos documentos acostados aos autos, verifico que a parte autora é viúva de Degental Xavier Teixeira Júnior (fl. 19, arquivo PDF), aposentado na condição de contribuinte facultativo dobrista, com proventos integrais, nos termos da Lei nº 10.150/05, conforme consta da Portaria nº 87/2014-GSF, editada em 03 de junho de 2014(fl. 23, arquivo PDF).



    Ainda, denoto que o de cujus faleceu em 12 de setembro de 2023 (fl. 17, arquivo PDF), ao passo que a parte requerente pleiteou, pela via administrativa e através do processo administrativo nº 202300004082044, a concessão de pensão por morte, a qual foi indeferida pela parte requerida (fl. 33, arquivo PDF) sob a justificativa de que a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a Lei nº 15.150/2005 garantiu somente aos já aposentados e pensionistas o direito ao recebimento de sua remuneração, sem qualquer extensão a futuros beneficiários.



    Nada obstante a tese apresentada e em que pese o cônjuge da parte demandante ter falecido em setembro de 2023, portanto, após o julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, entendo que o benefício de pensão por morte possui estreita relação de dependência com a aposentadoria, de sorte que deverá seguir as mesmas regras aplicáveis ao instituidor do benefício. 



    Ora, não é de se olvidar que a aposentadoria do falecido se encaixou na modulação dos efeitos operada pelo excelso Supremo Tribunal Federal, haja vista que o de cujus já possuía todos os requisitos legais para obtenção da aposentação voluntária, estando, inclusive, aposentado desde junho de 2014. 



    Por via de consequência, o direito à pensão também deve decorrer de acordo com a lei vigente à época, uma vez que o benefício originário já havia se consolidado nos moldes da legislação anterior. 



    Mesmo porque os proventos de aposentadoria, por se tratar de direito adquirido e, desse modo, fora do alcance da inconstitucionalidade, continuou sendo pago ao falecido. 



    Em resumo, se a aposentadoria originária se encontrava albergada pela modulação dos efeitos operada pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.639, a mesma condição deve ser conferida ao benefício da pensão por morte pleiteado, que possui estreita relação de dependência com a aposentadoria que lhe confere fundamento e é constitucionalmente garantida”. (eDOC 2, p. 88-89)



    Foi interposto recurso contra a referida decisão, o qual não foi conhecido (eDOC 2, p. 122-123), dando ensejo à interposição de agravo interno desprovido pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos termos da seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Goiás contra a decisão monocrática do evento nº 29. A referida decisão não conheceu do recurso interposto. 2. No caso em apreço, pleiteia a parte autora a concessão de pensão por morte de seu cônjuge, Degental Xavier Teixeira Júnior, aposentado na condição de contribuinte facultativo dobrista pela Lei Estadual nº 15.150/2005. 3. Adiante, importa destacar que é ônus do recorrente, em homenagem ao princípio da dialeticidade recursal, impugnar especificamente, em suas razões recursais, os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que foram propostos, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil). 4. No caso em análise, observa-se que as razões recursais constituem verdadeira reprodução da contestação (evento nº 12), não atacando concretamente nenhum dos fundamentos utilizados na sentença, olvidando-se do princípio da dialeticidade recursal, de modo que deve ser reconhecida a inépcia da peça recursal. 5. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão monocrática recorrida por estes e seus próprios fundamentos. 6. As custas processuais e os honorários já fixados na decisão monocrática recorrida”. (eDOC 2, p. 161)



    Pois bem.



    A questão em análise na presente reclamação consiste em saber, inicialmente, se qualquer aposentadoria ou pensão por morte estaria resguardada pela modulação de efeitos realizada na ADI 4.639/GO. 



    No tocante a este ponto, pontuo que a modulação de efeitos na ADI 4.639/GO alcança apenas aqueles que, à época da publicação da ata de julgamento (26.3.2015), já haviam preenchido os requisitos para aposentadoria ou para percepção da pensão por morte, bem assim aqueles que já recebiam os benefícios previdenciários em questão, tudo em conformidade com a firme jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Em um segundo momento, necessário examinar se a pensão por morte deve levar em consideração (i) as regras existentes na data do óbito do instituidor ou (ii) as normas em vigor no período em que reunidos os requisitos para concessão da aposentadoria do instituidor.



    Acaso acolhida a primeira posição, a pensão por morte não seria alcançada pela modulação de efeitos estabelecida na ADI 4.639/GO, ao passo que o acatamento da segunda orientação, acarreta o enquadramento da situação na modulação referenciada. 



    É bem verdade que, diversamente do alegado pela parte reclamante, a jurisprudência desta Corte, envolvendo essa específica temática no que diz com a modulação de efeitos na ADI 4.639/GO, não tem se mostrado pacífica. 



    É possível encontrar, tanto na Primeira Turma quanto na Segunda Turma deste Tribunal, julgados ora acentuando a necessidade de observância das regras vigentes à época do óbito (ARE 1.151.103-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 23.8.2019, DJe 11.9.2019; ARE 1.393.587-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 18.10.2022, DJe 24.10.2022, v.g.), ora asseverando a imprescindibilidade de cumprimento das normas vigentes no momento do preenchimento dos requisitos da aposentadoria (ARE 1.323.063-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20.9.2021, DJe 23.9.2021; ARE 1.431.563-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 18.10.2023, DJe 26.10.2023, v.g.), para efeito de concessão de pensão por morte.



    Apesar dessa divergência jurisprudencial acima mencionada, saliento que, tradicionalmente, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal – de igual forma, a jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 340/STJ) –, tendo em vista a inexistência de direito adquirido a regime jurídico e o princípio tempus regit actum, orienta-se no sentido de que a lei em vigor na data do óbito que deve reger o direito à pensão por morte. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSTO PELO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), COM FUNDAMENTO NO ART. 102, III, ‘A’, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, EM FACE DE ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO: PENSÃO POR MORTE (LEI Nº 9.032, DE 28 DE ABRIL DE 1995). 1. No caso concreto, a recorrida é pensionista do INSS desde 04/10/1994, recebendo através do benefício nº 055.419.615-8, aproximadamente o valor de R$ 948,68. Acórdão recorrido que determinou a revisão do benefício de pensão por morte, com efeitos financeiros correspondentes à integralidade do salário de benefícios da previdência geral, a partir da vigência da Lei no 9.032/1995. 2. Concessão do referido benefício ocorrida em momento anterior à edição da Lei no 9.032/1995. No caso concreto, ao momento da concessão, incidia a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 3. Pedido de intervenção anômala formulado pela União Federal nos termos do art. 5º, caput e parágrafo único da Lei nº 9.469/1997. Pleito deferido monocraticamente por ocorrência, na espécie, de potencial efeito econômico para a peticionária (DJ 2.9.2005). 4. O recorrente (INSS) alegou: i) suposta violação ao art. 5º, XXXVI, da CF (ofensa ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido); e ii) desrespeito ao disposto no art. 195, § 5º, da CF (impossibilidade de majoração de benefício da seguridade social sem a correspondente indicação legislativa da fonte de custeio total). 5. Análise do prequestionamento do recurso: os dispositivos tidos por violados foram objeto de adequado prequestionamento. Recurso Extraordinário conhecido. 6. Referência a acórdãos e decisões monocráticas proferidos quanto ao tema perante o STF: RE (AgR) nº 414.735/SC, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Eros Grau, DJ 29.4.2005; RE nº 418.634/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão monocrática, DJ 15.4.2005; e RE nº 451.244/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, DJ 8.4.2005. 7. Evolução do tratamento legislativo do benefício da pensão por morte desde a promulgação da CF/1988: arts. 201 e 202 na redação original da Constituição, edição da Lei no 8.213/1991 (art. 75), alteração da redação do art. 75 pela Lei no 9.032/1995, alteração redacional realizada pela Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998. 8. Levantamento da jurisprudência do STF quanto à aplicação da lei previdenciária no tempo. Consagração da aplicação do princípio tempus regit actum quanto ao momento de referência para a concessão de benefícios nas relações previdenciárias. Precedentes citados: RE nº 258.570/RS, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 19.4.2002; RE (AgR) nº 269.407/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.8.2002; RE (AgR) nº 310.159/RS, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 6.8.2004; e MS nº 24.958/DF, Pleno, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1o.4.2005. 9. Na espécie, ao reconhecer a configuração de direito adquirido, o acórdão recorrido violou frontalmente a Constituição, fazendo má aplicação dessa garantia (CF, art. 5º, XXXVI), conforme consolidado por esta Corte em diversos julgados: RE nº 226.855/RS, Plenário, maioria, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 13.10.2000; RE nº 206.048/RS, Plenário, maioria, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Nelson Jobim, DJ 19.10.2001; RE nº 298.695/SP, Plenário, maioria, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24.10.2003; AI (AgR) nº 450.268/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 27.5.2005; RE (AgR) nº 287.261/MG, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 26.8.2005; e RE nº 141.190/SP, Plenário, unânime, Rel. Ilmar Galvão, DJ 26.5.2006. 10. De igual modo, ao estender a aplicação dos novos critérios de cálculo a todos os beneficiários sob o regime das leis anteriores, o acórdão recorrido negligenciou a imposição constitucional de que lei que majora benefício previdenciário deve, necessariamente e de modo expresso, indicar a fonte de custeio total (CF, art. 195, § 5º). Precedente citado: RE nº 92.312/SP, 2ª Turma, unânime, Rel. Min. Moreira Alves, julgado em 11.4.1980. 11. Na espécie, o benefício da pensão por morte configura-se como direito previdenciário de perfil institucional cuja garantia corresponde à manutenção do valor real do benefício, conforme os critérios definidos em lei (CF, art. 201, § 4º). 12. Ausência de violação ao princípio da isonomia (CF, art. 5º, caput) porque, na espécie, a exigência constitucional de prévia estipulação da fonte de custeio total consiste em exigência operacional do sistema previdenciário que, dada a realidade atuarial disponível, não pode ser simplesmente ignorada. 13. O cumprimento das políticas públicas previdenciárias, exatamente por estar calcado no princípio da solidariedade (CF, art. 3º, I), deve ter como fundamento o fato de que não é possível dissociar as bases contributivas de arrecadação da prévia indicação legislativa da dotação orçamentária exigida (CF, art. 195, § 5º). Precedente citado: julgamento conjunto das ADI´s nº 3.105/DF e 3.128/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. p/ o acórdão, Min. Cezar Peluso, Plenário, maioria, DJ 18.2.2005. 14. Considerada a atuação da autarquia recorrente, aplica-se também o princípio da preservação do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput), o qual se demonstra em consonância com os princípios norteadores da Administração Pública (CF, art. 37). 15. Salvo disposição legislativa expressa e que atenda à prévia indicação da fonte de custeio total, o benefício previdenciário deve ser calculado na forma prevista na legislação vigente à data da sua concessão. A Lei nº 9.032/1995 somente pode ser aplicada às concessões ocorridas a partir de sua entrada em vigor. 16. No caso em apreço, aplica-se o teor do art. 75 da Lei 8.213/1991 em sua redação ao momento da concessão do benefício à recorrida. 17. Recurso conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido.” (RE 415.454/SC, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. 08.02.2007, DJe 26.10.2007)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 25.10.2017. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE GENITOR. REVERSÃO DE COTA-PARTE ENTRE IRMÃOS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 180/1978. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão por morte a lei vigente à época da morte do instituidor. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de reversão da cota-parte de pensão entre irmãos, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. (RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 tema 660). 4. Ao julgar o AI-QO-RG 791.292, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.048.548-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.4.2019, DJe 07.5.2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Pensão por morte. Benefício recebido na qualidade de legatário. Revisão. Paridade. Lei vigente ao tempo do óbito do instituidor do benefício. Precedentes. 1. Segundo a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o benefício previdenciário de pensão por morte se rege pelas leis vigentes à data do óbito do instituidor do benefício. Ademais, deve haver paridade entre o valor do benefício recebido e o dos vencimentos do instituidor da pensão. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.306.514-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 23.8.2021, DJe 20.10.2021)



    Nesses termos, considerando a sólida jurisprudência deste Tribunal, a legislação a ser observada para efeito de concessão de pensão por morte deve ser aquela em vigor na data do óbito do instituidor. 



    Assim, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao assegurar à parte beneficiária, com base na Lei goiana 15.150/2005, a percepção de pensão por morte, em razão do falecimento do instituidor em 2023, transgrediu a decisão proferida por esta Corte na ADI 4.639/GO.



    Isso porque, como visto, a pensão por morte é regida pela legislação em vigor no momento do óbito do instituidor e, no caso, em análise, à época do óbito, a legislação que ampararia a sua concessão não mais existia, devido a sua declaração de inconstitucionalidade por esta Corte. Tampouco é possível cogitar de aplicação da modulação de efeitos operada na ADI 4.639/GO, tendo em vista que o preenchimento dos requisitos para pensão por morte se deu muito após a publicação da ata de julgamento da ação direta em questão.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na presente reclamação, para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do Processo nº 5211340-13.2025.8.09.0051, e determinar que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente